Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-08.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
31/01/2024
Número: 0600307-08.2020.6.16.0176

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 31/10/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600307-
08.2020.6.16.0176 que julgou desaprovadas, as contas apresentadas pelo prestador de contas
Edmir Tomaz, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no artigo 30, III, da Lei nº
9.504/97 (artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019), em razão da constatação de falhas que,
consideradas em seu conjunto, comprometem sua regularidade. Determinou ao prestador de
contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e
quarenta reais), ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito
em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos termos do § 1º, art. 79, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Determinou, ainda, ao prestador de
contas que comprove o recolhimento da importância de R$ 200,00 duzentos reais), no prazo de até
05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da sentença, oriundos de sobra de recurso financeiro de
campanha, pela instituição financeira, ou que providencie a sua transferência na conta bancária do
partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 50, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Edmir Tomaz, candidato(a) não
eleito(a) que concorreu a cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, nas Eleições
Municipais de 2020, em Curitiba/PR, julgada desaprovadas em razão do lançamento de gastos com
combustíveis no valor de R$ 200,00, sem o respectivo registro de locação, cessão de veículos ou
qualquer outra informação que se possa atrelar a tal despesa; divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, tendo
ocorrido diversos pagamentos de despesas declaradas no SPCE em espécie, recursos estes
originários de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o disposto no
artigo 38 da Resolução 23607/2019; recolhimento a menor do valor referente à sobra de campanha,
apontado pelo parecer técnico que o valor a ser recolhido deveria ser de R$260,00, sendo que o
candidato demonstrou o recolhimento de somente R$ 60,00). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 EDMIR TOMAZ VEREADOR (EMBARGANTE) LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
EDMIR TOMAZ (EMBARGANTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797152
30/01/2024
14:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.144

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORRAL 0600307-08.2020.6.16.0176 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 EDMIR TOMAZ VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGANTE: EDMIR TOMAZ
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC45746-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR90004-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
Num. 43797152 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 14:23:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014232132100000042754799
Número do documento: 24013014232132100000042754799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:03:34

contradição existente no julgado.

2. A contradição que autoriza a oposição
de Embargos é a interna do próprio
julgado, entre as razões de sua
fundamentação e seu dispositivo e não
aquela externa, supostamente havida
entre a decisão embargada e outro
precedente.

3. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMIR TOMAZ (id.
43755285), em face do v. acordão nº 62.698, que recebeu a seguinte ementa (id.
43745569):

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM
FEFC. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A 100% DOS GASTOS
CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO COMPLETA DE DESPESAS COM PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa) para pagamento de despesas de pequeno
valor, desde que observem o saldo máximo de 2% (dois por
cento) dos gastos contratados, na forma do art. 39, I, da Res.
TSE 23.607/2019.

2. O pagamento de despesas em espécie, no valor de R$
Num. 43797152 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 14:23:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014232132100000042754799
Número do documento: 24013014232132100000042754799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:03:34

2.740,00, com a constituição de Fundo de Caixa irregular,
correspondendo a 100% dos gastos contratados, reveste-se de
gravidade suficiente a atrair a desaprovação das contas, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

3. Conquanto sejam apresentados recibos e notas fiscais, o
pagamento em espécie da totalidade de despesas suportadas
com o FEFC impõe o recolhimento do valor devido ao Tesouro
Nacional, pois esse procedimento obsta o rastreamento da
destinação do pagamento. Precedentes desta Corte Eleitoral.

4. As despesas pagas com recursos provenientes do FEFC
demandam a apresentação de recibos que contenham todos
os requisitos previstos nos arts. 35, § 12 e 60, § 2º, ambos da
Res. TSE nº 23.607/2019.

5. A apresentação de recibo simples que contém valor do
serviço, o nome do emitente, as atividades desenvolvidas, o
nome do recebedor, com CPF e assinatura, porém não
contém: i) os locais específicos de trabalho; ii) as horas
trabalhadas, não apenas por período; iii) justificativa do preço
contratado; iv) endereço dos prestadores de serviço não
atende à regra eleitoral.

6. Recurso conhecido e desprovido.

A parte embargante aduz, em síntese, que há vício de omissão na decisão
embargada, pois apesar da irregularidade na constituição indevida de fundo de caixa, a
documentação apresentada possibilitaria o rastreio e fiscalização da destinação dos
recursos, sem necessidade de devolução de recursos, ainda que com a desaprovação
das contas. Afirma que a decisão embargada resta omissa em relação ao precedente
trazido nas razões recursais. Da mesma forma, cita que há precedentes do TSE que
admitem comprovação de despesas eleitorais por outros meios idôneos de prova.
Assevera que o contexto jurisprudencial levantado permite concluir que, de fato, havendo
a irregular constituição de fundo de caixa, deve-se desaprovar as contas, mas sem a
necessidade de devolução de recursos, quando comprovadas as respectivas despesas.

Requer que os embargos declaratórios sejam acolhidos/providos,
reconhecendo-se a omissão apontada, para atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43766279), afirmando, em resumo,
que não houve omissão na decisão embargada, e o que pretende o embargante é
rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração. Ao final, manifestou-se pela
rejeição dos presentes embargos.
Num. 43797152 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 14:23:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014232132100000042754799
Número do documento: 24013014232132100000042754799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:03:34

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por EDMIR TOMAZ (id.43755285), em
face do v. acordão nº 62.698, são tempestivos.

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 25 de outubro de 2023 (ID
43750607 – quinta-feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados no dia
30/10/2023 (segunda-feira) são tempestivos, porque apresentados no primeiro dia útil
Num. 43797152 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 14:23:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014232132100000042754799
Número do documento: 24013014232132100000042754799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:03:34

subsequente.

Em acréscimo, os embargos de declaração têm cabimento, em razão da
alegada omissão, pelo que nos termos legais supracitado, o conheço.

II.ii. Da omissão alegada

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão a ser suprida, e sim um mero
inconformismo em relação ao que foi decidido.

Pontuou a parte embargante que esta Corte Eleitoral teria incorrido em
omissão ao determinar o recolhimento de valores pelo embargante em função da
irregularidade na constituição de Fundo de Caixa, quando há precedentes citados no
recurso eleitoral e do próprio TSE que consignam a possibilidade de desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade, mas sem necessidade de devolução de valores
ao Erário.

Não há qualquer omissão a ser sanada por meio destes aclaratórios.

Primeiro, porque descabem embargos de declaração com a finalidade de
espancar supostas omissões fundadas em decisões de Tribunal diverso, pois, como
cediço, a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna do próprio
julgado, entre as razões de sua fundamentação e seu dispositivo e não aquela externa,
supostamente havida entre a decisão embargada e outro precedente.

Segundo, a decisão embargada foi expressa ao assentar que, a despeito da
comprovação de eventuais gastos, a orientação atual deste TRE/PR é que há obrigatória
necessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional quando há a constituição
irregular de Fundo de Caixa, como se infere do trecho abaixo descrito:

II.i. Pagamento de 100% das despesas contratadas em espécie

(...)

No caso em exame, analisando as informações constantes na
presente prestação de contas, vê-se que o recorrente efetuou
espécie de formação de ‘FUNDO DE CAIXA’ irregular com
recursos do FEFC, mediante transferência da conta FEFC de
campanha via cheque para sua conta pessoa física, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), com os quais efetuou pagamentos a
prestadores de serviço de sua campanha com dinheiro em espécie.

No caso, o recorrente poderia ter declarado a constituição de fundo
de caixa no valor máximo de 2% dos gastos contratados, o que
corresponderia a R$ 54,80 (cinquenta e quatro reais e oitenta
centavos). Todavia, além de não constituir formalmente o fundo de
caixa, caso fosse considerada a constituição de tal fundo, o
recorrente teria extrapolado em R$ 2.685,20 (dois mil seiscentos e
Num. 43797152 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 14:23:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014232132100000042754799
Número do documento: 24013014232132100000042754799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:03:34

oitenta e cinco reais e vinte centavos) o valor que poderia ter
declarado, somados todos os pagamentos irregulares, conforme
apontado no Parecer Técnico Conclusivo.

Ademais, as despesas pagas em espécie no montante de R$
2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais) de forma irregular
correspondem a 100% das despesas contratadas, revestindo-se de
gravidade suficiente a atrair a desaprovação das contas do
recorrente, como bem consignado na r. sentença recorrida.

Conquanto tenham sido apresentados alguns documentos de
despesa para comprovação dos pagamentos realizados em
espécie utilizando recursos do FEFC, como recibos - que serão
analisados no próximo capítulo deste voto -e notas fiscais,
entende-se que não há como comprovar adequadamente tais
gastos, uma vez que é impossível rastrear o dinheiro – e,
justamente por isso, na multicitada resolução há vedação ao
pagamento de despesas por essa via, ressalvada a utilização
regular do fundo de caixa.

Essa Corte Eleitoral, em outras oportunidades, já considerou
que a comprovação de eventuais gastos afastaria a
necessidade de restituição de valores ao Tesouro Nacional,
mas a posição que vigora é que o pagamento em espécie sem
a constituição regular de fundo de caixa impõe a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, como se vê:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO
DE FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.1. Trata–se de
prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.2. O atraso na abertura da conta
bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.3. O saque de
recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que
viola frontalmente a confiabilidade e a transparência das
contas, bem como a probidade e a moralidade no uso de
dinheiro público.4. Contas desaprovadas com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Num. 43797152 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 14:23:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014232132100000042754799
Número do documento: 24013014232132100000042754799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:03:34

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426,
Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RECURSO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO.
DESPESA. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA.
REGISTRO. USO INDEVIDO. FEFC. IRREGULARIDADE. VALOR
PERCENTUAL. DIMINUTO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
DEVOLUÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.1. A
omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais,
aliado à ausência de registro no extrato eletrônico e/ou
constituição de fundo de caixa, denota que o pagamento foi
realizado com recursos que não transitaram pela conta
bancária oficial de campanha, caracterizando–os como
receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.2. A deficiência na
comprovação documental dos gastos pagos com recursos do
FEFC sujeita o valor envolvido à devolução ao Tesouro
Nacional.3. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para aprovar as contas
quando a infração atinge percentual diminuto. Precedentes.4.
Contas aprovadas com ressalvas, aliada à determinação de
devolução e recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370705,
Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

Repisa-se, a comprovação do pagamento das despesas por
meio da apresentação de simples recibos e notas fiscais não supre
a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos
empregados, de modo que a mera constituição irregular do fundo
de caixa já acarreta a obrigatoriedade de recolhimento do valor
correspondente ao erário.

Logo, a decisão embargada espelha posicionamento atual da Corte Eleitoral,
de forma que a irresignação do embargante deve estar sujeita à revisão pelas vias
ordinárias e não por meio dos embargos de declaração.

Ainda, a questão referente aos recibos eleitorais, da mesma forma, também
foi apreciada na decisão embargada, consignando que:

No caso em análise, os recibos apresentados estão em desacordo
com os requisitos previstos pela norma, uma vez que não possuem
Num. 43797152 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 14:23:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014232132100000042754799
Número do documento: 24013014232132100000042754799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:03:34

descrição dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
justificativa do preço contratado e endereço.

O fato de não ser exigível a apresentação de contrato, como alega
o recorrente, não exime o preenchimento de todos os requisitos
legais no próprio recibo eleitoral.

Apesar dos recibos (ids. 43656992 e seguintes) apresentarem valor
do serviço, o nome do emitente, as atividades desenvolvidas, o
nome do recebedor, com CPF e assinatura, os documentos não
atendem integralmente o que determinam os arts. 35, § 12 e 60, §
2º, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019, porque não constam as
seguintes informações: i) os locais específicos de trabalho; ii) as
horas trabalhadas, não apenas por período; iii) justificativa do preço
contratado; iv) endereço dos prestadores de serviço.

Os valores despendidos sem comprovação idônea atingiram R$
2.080,00 (dois mil e oitenta reais), o que representa 75,91% dos
gastos financeiros da campanha, o que afasta a possibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
impõem a necessidade de restituição dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Como bem frisou a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio da impugnação
apresentada (ID.43766279), pretende a parte rediscutir a matéria, em razão de seu
inconformismo com a decisão, uma vez que não houve qualquer omissão no caso em
análise.

Portanto, é o caso de conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
EDMIR TOMAZ.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43797152 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 14:23:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014232132100000042754799
Número do documento: 24013014232132100000042754799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:03:34

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600307-
08.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 EDMIR TOMAZ VEREADOR, EDMIR TOMAZ - Advogados
do(a) EMBARGANTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, MARIELLA KRAUS -
SC45746-A, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350-A, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA -
PR90004-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, FLAVIO PANSIERI -
PR31150-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A,
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A -
EMBARGADA: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.01.2024

Num. 43797152 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/01/2024 14:23:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014232132100000042754799
Número do documento: 24013014232132100000042754799
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 31/01/2024 13:03:34